Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-18.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MORAIS. NÃO CONIGURADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar solidariamente os réus/recorridos ao pagamento de R$ 1.180 (mil cento e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que o veículo de propriedade do 1o recorrido, conduzido pela 2a recorrida, colidiu na traseira do automóvel da recorrente, configurando infração aos deveres de cuidado e atenção previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu que tal circunstância caracteriza a responsabilidade pelo evento danoso, em consonância com as normas que regem a condução segura e o dever de manter distância segura entre veículos.
III. Questão em discussão.
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que, além dos prejuízos de natureza material, sofreu danos morais em razão da conduta da 2a recorrida. Alega que esta teria enviado mensagens, por meio de aplicativo de conversas, nas quais a chamou de “mal educada” e afirmou trabalhar em escritório de advocacia, em tom que lhe pareceu intimidador. Defende que tais manifestações extrapolam os limites da razoabilidade e configuram verdadeiro abuso de direito, por violarem sua honra e dignidade, merecendo, portanto, a devida reparação.
4. Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja parcialmente reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 74903306. Os recorridos rebatem integralmente as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
IV. Razões de decidir
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.
7. Impugnação à gratuidade. Da Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas, especialmente da Lei no 8.245/91.
9. Inicialmente destaco que o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa exigindo, para sua caracterização, a ocorrência de violação relevante a direitos da personalidade.
10. É pacífico o entendimento de que os danos morais decorrem da violação aos direitos da personalidade, os quais compreendem a esfera íntima e existencial do indivíduo. Tal violação se caracteriza pela provocação de sentimentos como humilhação, vexame, constrangimento, frustração, dor ou outros abalos psíquicos relevantes. No entanto, no caso em exame, não restou demonstrado que os fatos narrados tenham atingido de forma significativa a dignidade da recorrente, tampouco provocado sofrimento psicológico de intensidade tal que justifique a reparação por danos morais.
10. Outrossim, não restaram comprovadas, por meio de prova documental, as alegadas ofensas dirigidas à recorrente, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante disso, conclui-se que a situação enfrentada não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, não sendo, por si só, apta a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais.
11. No que tange ao pedido de parcelamento do débito e ao levantamento da quantia depositada em juízo, tais pleitos deverão ser formulados perante o juízo de origem, no âmbito da eventual fase de cumprimento de sentença.
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo relevante citado:
Art. 373,do Código de Processo Civil.